Tribunal: TJDFT
Processo: 0710203-95.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. DEVER DO GENITOR. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUMENTO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR NÃO VERIFICADO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA ADEQUADO.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Constitui dever de ambos os genitores o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
3. O acervo probatório não indica aumento da capacidade contributiva do genitor.
4. O valor fixado a título de alimentos pelo juízo de primeiro grau é adequado, porquanto razoável e proporcional à capacidade contributiva das partes.
5. Recurso conhecido e desprovido.